Tribunal: TJBA
Processo: 8067606-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067606-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEVANIR MOREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais delineadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

A alegação de contratação de pessoal terceirizado durante o prazo de validade do concurso não configura, por si só, preterição ilegal, sendo indispensável a demonstração objetiva e inequívoca de que as atividades exercidas pelos contratados correspondem exatamente às atribuições do cargo público para o qual o candidato foi aprovado, na mesma localidade.

Ausente a prova cabal da preterição, não se configura o fumus boni iuris exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, sobretudo quando o provimento pleiteado possui natureza satisfativa e esgota, ainda que provisoriamente, o objeto da lide.

Inexistindo elementos hábeis a evidenciar a plausibilidade jurídica do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Recurso conhecido e improvido. Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da causa, mantida a suspensividade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067606-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DEVANIR MOREIRA TEIXEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS -
Relator

Procurador